Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-24.2011.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002009-24.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (APELANTE), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002009-24.2011.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Espolio de Antônio Rossani

Apelado
:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA PARCIAL DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A parte que desiste parcialmente deve arcar com o ônus do pedido, os termos do art. 90 § 1º do CPC, devendo ser proporcional o arbitramento dos honorários à parcela que foi abdicada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002009-24.2011.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Espolio de Antônio Rossani

Apelado
:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espolio de Antonio Rossani visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega que diante do acordo realizado entre as partes houve redução significativa da pretensão, e portanto, tanto a execução quanto os embargos têm por objeto somente a cédula 98/00584-7.

Assevera a ocorrência de equívoco no arbitramento da sucumbência, pleiteando a redução do valor da causa.

O apelado deixou de apresentar as contrarrazões (id. 95655977)

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0002009-24.2011.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Espolio de Antônio Rossani

Apelado
:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Extrai-se da exordial que o Banco do Brasil interpôs a ação de execução de título extrajudicial em face de Antônio Rossani, buscando o recebimento de R$ 5.436.025,41 (cinco milhões quatrocentos e trinta seis mil e vinte cinco reais e quarenta um centavos), decorrente das cédulas rurais nºs CRPH 98/00584-7, CRPH 21/97909-x e CRH 20/01164-4.

O embargante opôs os embargos à execução, pleiteando a revisão de todos os contratos anteriores à novação estampada na cédula n.° 201011644, alegando a abusividade dos juros remuneratórios e encargos moratórios nos títulos exigidos. Assevera que as cédulas n.º 98100584-7e 21197909-x representam financiamento rural concedido com base no FCO e portanto, deveriam ser concedidos os benefícios inerentes a tal programa. Aduz que deve ser afastada a capitalização de juros dos contratos, pontua a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor ao caso, requerendo a descaracterização da mora.

Durante o trâmite processual, houve a prolação da sentença, porém foi cassada por esta Câmara, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para a finalidade de analisar todos os títulos executivos novados (primitivos), verificando as ilegalidades apontadas pelo embargante (id. 95654017).

Na sequência, o Banco apresentou petição requerendo a desistência parcial dos embargos, e o prosseguimento do feito apenas em relação a CRPH 98/00584-7.

A douta magistrada
a quo
, determinou a retificação do polo ativo, para constar o Espolio de Antonio Rossani, representado pela inventariante Maura Lopes da Silva Rossani. Homologou o pedido de desistência parcial requerido pelo embargante e com a anuência do embargado. Julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa. Revogou a decisão que concedeu a tutela antecipada requerida na inicial (id. 95655958)

Irresignado, a apelante se insurge apenas em face dos honorários advocatícios, alegando que diante do acordo realizado entre as partes houve uma redução significativa da pretensão, pleiteando a redução.

Com razão. No caso dos autos, resta evidente que o embargante, ora apelado requereu a desistência parcial dos pedidos, com anuência da parte e homologado pela magistrada, vejamos:

“Da desistência parcial: HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência parcial dos pedidos iniciais, requerida pelo embargante com anuência do embargado, as fls. 532, de modo que não persiste a discussão relativa aos contratos n.° 21197909—x e 201011644”
(id.

95655958)

Ora, quanto ao ônus decorrente desse pedido, o art. 90 § 1º do CPC dispõe que:

“
Art. 90 § 1º - Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.”

Sendo assim, havendo a desistência parcial da execução, a parte desistente é responsável pelas despesas e pelos honorários, que devem ser fixados de forma proporcional à parcela da qual o Banco abdicou.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.OBSERVÂNCIA. DESISTÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. 1. Questionada a matéria fática e apontados os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada, está configurada a impugnação recursal, ainda que concisa, afastando-se a afronta ao princípio da dialeticidade, ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e coibir a reiteração da conduta. 3. No caso de desistência parcial do pedido, o autor arcará com as despesas e os honorários advocatícios proporcionais à parcela da qual se desistiu (art. 90, §1º do CPC). 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovida. Apelação do segundo réu provida.”
(TJDFT, RAC 20140710139886, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 14.06.2018)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser reformada, considerando que o honorário de sucumbência deve ser proporcional, e por esta razão, o valor
fixado de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, refere-se a quantia da CRPH 98/00584-7, uma vez que os embargos à execução ficaram adstrito à sua análise, após o pedido de desistência parcial do Banco.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021